Tribunal: TJMT
Processo: 1045827-02.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045827-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊCIA DA RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. CORTE INDEVIDO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA.

REFATURAMENTO DA FATURA. MANTIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços, demonstrando leitura de consumo fora da média usual, condenando a Reclamada ao refaturamento da fatura do mês de agosto/2021, declarando-a indevida e danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

Pretensão recursal da Recorrente, ao argumento de regularidade no procedimento de leitura

confirmando a variação de consumo por utilização efetiva do serviço, e consequente ausência de dever de indenizar por alegada falta de provas do dano, tendo o corte sido realizado em exercício regular do direito, suscitando a reforma pela improcedência.

3.

Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova.

4.

Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão e refaturamento da fatura.

5.

Danos morais configurados no caso em apreço, devido à inércia da recorrente em solucionar a questão na esfera administrativa, bem como pelo corte do fornecimento de energia.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
Reclamada,
em face de sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos iniciais, em suma reconhecendo a falha na prestação de serviços, diante da leitura abusiva gerando fatura referente a agosto/2021 no valor de R$ 978,75 (novecentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos) e suspensão dos serviços com o corte da energia em 16/11/2021 reestabelecida apenas em 16/12/2021 após medida liminar, sendo determinado o refaturamento da fatura de
agosto de 2021
, e danos morais em R$ 4.000,00(quatro mil reais).

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor dos danos morais fixados, ao argumento de regularidade no procedimento de leitura do consumo, sendo o corte de energia realizado em exercício regular do direito diante da ausência de pagamento da fatura discutida.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023